Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO APRECIADA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante contra sentença proferida nos autos da ação de liquidação de sentença.

2. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante apenas reitera os argumentos deduzidos no apelo interposto pretendendo a inversão dos ônus sucumbenciais alegando que o recorrido teria “dado causa ao ajuizamento da ação quando sonegou os documentos administrativamente postulados”.

3. Todavia, o acórdão embargado expôs de forma clara e inteligível que, embora a instituição financeira tenha apresentado os documentos solicitados no curso do feito, a pretensão do embargante, centrada no pedido de condenação do banco embargado ao pagamento de valores, restou improcedente, motivo pelo qual incide o princípio da sucumbência em detrimento da causalidade.

4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em ausência de fundamentação. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos rejeitados.